Tribunal: TJES
Processo: 0009507-74.2010.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009507-74.2010.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBLEDO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009507-74.2010.8.08.0021

APELANTE: ROBLEDO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Robledo Costa dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena total de 09 anos e 04 meses de reclusão e 1.400 dias-multa, em regime fechado. A Defesa sustenta a prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06) e postula a absolvição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da mesma Lei) com base no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06); e (ii) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional relativo ao crime de associação para o tráfico, com pena fixada em 03 anos e 06 meses de reclusão, é de 08 anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal. A prescrição, interrompida pelo recebimento da denúncia em 14 de fevereiro de 2011, voltou a correr a partir dessa data, tendo transcorrido mais de 08 anos até a publicação da sentença em 03 de fevereiro de 2023, configurando, assim, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 109, IV, e 110, § 1º, do Código Penal.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica aos delitos previstos na Lei nº 11.343/06, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutelam a saúde pública. Independentemente da quantidade de droga apreendida, o tráfico de entorpecentes representa risco potencial à coletividade e à ordem social, sendo, portanto, incompatível com a teoria do crime de bagatela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa ocorre quando transcorrido o prazo prescricional entre a interrupção do prazo e a publicação da sentença condenatória.

O princípio da insignificância não se aplica aos crimes de tráfico de drogas, pois se trata de delito de perigo abstrato que tutela a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 35, c/c 40, VI; Código Penal, arts. 109, IV, 110, § 1º, e 117, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 567.737/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/5/2020; STJ, AgRg no HC n. 766.542/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 14/12/2022; STJ, AREsp n. 2.613.839/ES, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 6/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009507-74.2010.8.08.0021

APELANTE: ROBLEDO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
ROBLEDO COSTA DOS SANTOS
em face da r. Sentença (Id. 10262899, Vol. 02, parte 04, pp. 175/178), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, por meio da qual fora jugada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35, c/c 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 10262899, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que os denunciados RICARDO SOARES COELHO, vulgo "GORDINHO", ALEXANDRE MARQUES, ROBLEDO COSTA DOS SANTOS e LEANDRO MATTOS DOS SANTOS associaram-se, entre si e com um adolescente, para, sob a direção de Ricardo, praticar tráfico de drogas, que eram por este adquiridas — ou a seu mando semeadas, cultivadas e colhidas por ALEXANDRE — e repassadas a ROBLEDO, que gerenciava as atividades de LEANDRO e do adolescente, aos quais cabia mantê-las em depósito, guardá-las, transportá-las e vendê-las, fornecê-las ou entregá-las a consumo.

Consta que, no dia 28 de outubro de 2010, por volta das 9h, em sua residência, Alexandre, por determinação de Ricardo guardava ou mantinha em depósito 06 (seis) buchas de maconha, que se destinavam a ser vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No mesmo local, também por determinação de Ricardo, Alexandre fazia funcionar um laboratório de hidroponia, onde guardava ou mantinha em depósito inúmeras sementes de maconha, destinadas a serem semeadas, cultivadas e colhidas e posteriormente vendidas, fornecidas ou entregues a consumo. Ainda no mesmo dia, por volta das 10h30m, no Bairro Várzea Nova, Zona Rural de Guarapari/ES, mais uma vez por determinação de Ricardo, os denunciados Robledo e Leandro, junto com o adolescente, guardavam ou mantinham em depósito, enterrados em uma mata, aproximadamente 18 kg (dezoito quilogramas) de maconha, que se destinavam a ser vendidos, fornecidos ou entregues a consumo. Em ambos os locais, foram também apreendidos dinheiro, cheques, joias e diversos outros objetos relacionados à atividade de plantio e tráfico de drogas, bem como desta provenientes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa sustenta a prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

É de se salientar que fora imposta ao apelante no édito condenatório a reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, de modo que
o prazo prescricional é de 0
8
(
oito
) anos
, em consonância com o disposto no art. 109, IV, do Código Penal.

Relembro que, de acordo com o art. 117, § 2º, do Código Penal, interrompida a prescrição, todo o prazo começa a correr novamente, do dia da interrupção.

No caso vertente, o recebimento da Denúncia se deu em
14 de fevereiro de 2011
(Id. 10262899, Vol. 01, parte 08, pp. 16/17), quando o prazo prescricional fora interrompido (art. 117, I, do Código Penal). A sentença fora proferida em

15 de junho de 2021
(Id. 10262899, Vol. 02, parte 04, pp. 175/178) e publicada, tão somente, em
03
de fevereiro de 2
023
(Id. 10262899, Vol. 02, parte 05, p. 25)

Dessa forma, é clarividente que houve
transcurso de lapso temporal superior a
0
8

(
oito
)
anos

entre a data do recebimento da denúncia e
a
publicação da Sentença
.

À luz de tal contexto, imperioso o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade r
etroativa
,
no tocante ao crime previsto no
art. 35, da Lei nº
11.343/06,
em observância ao disposto no art. 109, inciso V, e art. 110, § 1º, ambos do Código Penal.

No tocante ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a Defesa postula a absolvição, com base no princípio da bagatela imprópria.

À luz de tal cenário, insta salientar que, na esteira do firme entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
O princípio da insignificância, em regra, não se aplica aos crimes de perigo abstrato previstos na Lei 10.826/03, uma vez que a segurança pública e a paz social são os bens jurídicos tutelados pela norma
.” (AREsp n. 2.613.839/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 6/12/2024.)

Desta feita, a orientação consolidada na Corte Superior de Justiça converge no sentido de que “
n
ão se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida
” (AgRg no HC n. 567.737/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/5/2020).(AgRg no HC n. 766.542/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Frente a tal panorama jurisprudencial, o princípio da insignificância não se aplica aos crimes de tráfico de drogas, uma vez que se trata de delito de perigo abstrato, cuja proteção recai sobre um bem jurídico imaterial — a saúde pública, de modo que a natureza desse bem jurídico torna incompatível a aplicação da teoria do crime de bagatela

Noutros termos, sendo o tráfico de drogas um crime equiparado a hediondo e de natureza abstrata, não é possível reconhecer a mínima ofensividade da conduta, requisito essencial para a incidência do princípio da insignificância. Isso se deve ao fato de que toda infração relacionada a entorpecentes, independentemente do grau de gravidade, representa um risco potencial à coletividade e, por consequência, à ordem social, razão pela qual
o
desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06, mantendo a condenação no tocante ao crime inserto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)